Tribunal: STF
Processo: HC 235060
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marco Antônio Germano de Souza interpôs agravo interno de decisão que negou seguimento a habeas corpus em razão da incidência do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo.



    Sustenta, em síntese, que a causa de pedir da impetração é o reconhecimento do excesso de prazo para o julgamento do HC 780.703 no Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por advogados, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    De início, mantenho, por seus próprios fundamentos, no que toca ao pretendido reconhecimento da prescrição, a negativa de seguimento ao habeas corpus, uma vez incidente o óbice do enunciado n. 619 da Súmula.



    Por outro lado, passo a apreciar a alegada ocorrência de excesso de prazo para o julgamento do HC 780.703 no Superior Tribunal de Justiça.



    O entendimento do Supremo é firme no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora (HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; e HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revela que o HC 780.703 foi impetrado em 25/10/2022, tendo sido a liminar indeferida em 4/11/2022 e estando os autos conclusos ao relator, com parecer do Ministério Público Federal, desde 7/12/2022. O processo foi redistribuído por prevenção, em razão de sucessão, ao ministro João Batista Moreira (desembargador convocado do TRF1), em 1º/12/2023. O ministro Og Fernandes, em 11/7/2023, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. O processo foi, uma vez mais, redistribuído por prevenção, em razão de sucessão, à ministra Daniela Teixeira, em 23/11/2023.



    Desse modo, considerado o andamento processual que venho de referir, não vislumbro irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do HC 780.703 no Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Em face do exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada, mantendo a negativa de seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



     



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente